Tribunal: STF
Processo: RE 1453480
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4° Região, com fulcro no artigo 102, inciso III, alíneas “a” e “c da Constituição Federal. Segue ementa:



    TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A CARGO DO EMPREGADOR. Legítima a incidência da contribuição previdenciária (quota patronal e RAT) e contribuições destinadas aos terceiros sobre os valores pagos aos trabalhadores na condição de menor aprendiz. Precedentes.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    A parte recorrente alega violação aos artigos 195, I, art. 5º, II, 7º, XXXIII, 149, 150, I, 214, IV e 227 da Constituição Federal. 



    Sustenta a indevida inclusão das remunerações dos jovens aprendizes na base de cálculo da contribuição previdenciária patronal.



    Ainda, defende que a isenção à contribuição contida no Decreto-Lei 2.318/86, foi plenamente recepcionada pela Constituição Federal, tendo sido a expressão “menor assistido”substituída pela expressão “menor aprendiz”,“Claramente o instituto do menor assistido (e isenção previdenciária) foi recepcionado por nossa Constituição de 1988, apenas tendo sido criados novos nomes para o programa.”.



    Portanto, requer que seja reconhecida como indevida inclusão da remuneração do jovem aprendiz na contribuição previdenciária.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que repousa na esfera da legalidade o deslinde da controvérsia atinente à incidência de contribuição previdenciária a cargo do empregador quando pendente a definição individualizada da natureza jurídica das verbas e de sua respectiva habitualidade.



    A matéria é objeto do ARE nº 1.260.750/RJ-RG (Tema 1100), de relatoria do Ministro Dias Toffoli (Presidente), no qual o Plenário da Corte decidiu pela inexistência de questão constitucional e, por conseguinte, pela ausência de repercussão geral da matéria controvertida nestes autos, conforme ementa que segue:



    Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Contribuição previdenciária patronal ou a cargo do empregador. Artigo 22, I, da Lei nº 8.212/1991. Incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador. Natureza jurídica das verbas percebidas pelo empregado. Aferição da habitualidade do ganho. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso ao qual se nega seguimento. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991



     



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao recurso. 



     Sem majoração de honorários, a teor da Súmula 512/STF.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2023.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente